Tribunal: STF
Processo: Rcl 68349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alex Sandro Malagola, sob o fundamento de que Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 10ª Raj da Comarca de Sorocaba/SP inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse contexto, narra que a autoridade reclamada determinou a realização de exame criminológico, para fins de concessão de progressão de regime, à míngua de fundamentação idônea.



    Requer a concessão de liminar, confirmando-a no mérito, para que “determine imediatamente a suspensão da exigência da realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para a análise do Requisito Subjetivo para a Progressão de Regime em análise no juízo de origem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte:  



    “Para melhor apreciar o pedido ajuizado converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que ostenta condenação por crime praticado em condições reveladoras de agressividade, e que em exame anterior restou desfavorável os pareceres técnicos em pretensão idêntica, o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada. 



    Por oportuno, anoto que o exame em questão não foi abolido com reforma da Lei de Execução Penal – e sim restringido àqueles casos onde o simples atestado de conduta carcerária não se mostra suficiente para formação da convicção do magistrado acerca da satisfação do requisito de ordem subjetiva. Por tais razões, reputo indispensável a realização de exame criminológico a fim de verificar se reúne condições para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso. 



    Assim, determino que a Direção da Unidade Penal adote as medidas necessárias à submissão de Thiago de Vecchi Barbieri (Penitenciária "Dr. Danilo Pinheiro" - Sorocaba I Anexo Penitenciário, CPF: 379.089.548-20, RG: 45.411.588-8, RJI: 181328486-00) a exame criminológico. 



    Considerando que se trata de determinação judicial, constitui dever dos Técnicos da Unidade Penal, após avaliarem a personalidade e o histórico criminal e carcerário do examinado, responderem fiel e objetivamente a todos os quesitos abaixo, além daqueles eventualmente oferecidos pelas partes: 



    1- O executado elabora crítica consistente e adequada sobre os delitos cometidos? 



    2- O executado apresenta alguma característica de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais? 



    3- O executado apresenta estereótipo de que voltará a delinquir? 



    4- O executado está apto a progredir de regime e/ou usufruir o livramento condicional? 



    5- O executado tem consciência moral social? 



    6- O executado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual o tipo de trabalho? 



    7- O executado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sintomas que demonstrem não ser conveniente sua reinclusão imediata ou parcial ao meio social? 



    8- Durante a entrevista, o examinado mostrou-se cooperativo a responder por completo e de forma espontânea as perguntas que lhe foram formuladas? 



    9- Há alguma cautela ou recomendação a ser observada em relação ao examinado? Qual e por quê? 



    Lembro que em caso de transferência do detento, tal pendência deve ser noticiada expressamente ao estabelecimento destinatário, bem como juntada cópia da determinação judicial no prontuário do detento, de maneira a evitar futuras alegações de desconhecimento da ordem. 



    Fixo o prazo de até 60 dias para confecção do exame. Cópia desta decisão servirá como ofício para todos os fins. 



    Int.” (edoc. 2). 



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante para que ele pudesse obter a progressão de regime, tendo em vista a existência de pareceres técnicos anteriores considerados desfavoráveis. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos).  



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e  Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente